Tribunal: TJMT
Processo: 1040428-15.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040428-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[37.612.205 EDIANY JACKELINY VIEIRA DE MORAES - CNPJ: 37.612.205/0001-38 (RECORRIDO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), EDIANY JACKELINY VIEIRA DE MORAES - CPF: 998.286.501-34 (RECORRIDO), FORTT INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - CNPJ: 35.497.038/0001-04 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E FORNECIMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e devolução de valores pagos, decorrentes do inadimplemento de contrato para fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravo interno observou o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) se existe responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento do fornecedor do sistema fotovoltaico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao sustentar que o contrato de financiamento foi firmado em evento promovido pela parte reclamada, com fornecedores parceiros previamente selecionados, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

4. Não há responsabilidade da instituição financeira pelo inadimplemento da empresa fornecedora do sistema fotovoltaico, pois inexiste nexo de causalidade entre o serviço prestado pela instituição financeira e o prejuízo suportado pelo consumidor.

5. Restou incontroverso que a obrigação de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico incumbia exclusivamente à empresa fornecedora, inexistindo elementos probatórios que evidenciem participação da instituição financeira na execução do serviço.

6. O simples repasse do montante financiado à empresa contratada não é suficiente para caracterizar corresponsabilidade, notadamente quando não demonstrada relação de interdependência jurídica ou operacional que vincule a atividade creditícia ao cumprimento da prestação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde solidariamente pelo inadimplemento do fornecedor de produtos ou serviços quando não demonstrada relação de interdependência jurídica ou operacional entre os contratos. 2. O simples repasse do montante financiado à empresa contratada, por si só, não caracteriza corresponsabilidade da instituição financeira, aplicando-se a regra de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista nos artigos 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1040428-15.2023.8.11.0003

Agravante:
EDIANY JACKELINY VIEIRA DE MORAES

Agravado:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - S
ICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDIANY JACKELINY VIEIRA DE MORAES

ajuizou reclamação indenizatória em face de COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GRO
SSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

Sentença proferida nos autos,
ocasião em que os pleitos da inicial foram
julgados parcialmente procedente
s
, diante da conexão, coligação ou interdependência, do contrato de financiamento
com o contrato de fo
rnecimento de painéis solares.

A partereclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença e julgando
improcedente os pedidos da inicial
.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou
erro de premissa fática, alegando que o contrato de financiamento foi firmado em evento organizado pela reclamada, denominado “Feirão Sicredi”, com empresas “parceiras” previamente selecionadas, havendo interdependência contratual entre o financiamento e
a compra do sistema fotovoltaico.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.
Na oportunidade, argumentou que o agravo interno não observou o princípio da dialeticidade recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Jud
iciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso,
pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO
INICIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência
temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodu
ção da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.0
10, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAM
ENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial
ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas
nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relat
or Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de m
otivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...)
4
. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão re
corrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento
. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípi
o da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram espe
cificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2
024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a
decisão monocrática
objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que o contrato de financiamento não possui coligação com o contrato de fornecimento, inexistindo
responsabilidade da instituição financeira pelo inadimplemento da fornecedora.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agravante
sustentou que o contrato de financiamento foi fir
mado em evento promovido pela
parte
reclamada, com fornecedores parceiros previamente selecionados, sendo interdependente do contrato de compra e venda do sistema fotovoltaico, o que impõe sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento, satisfazendo regularm
ente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que
o agravo interno
impugn
ou
especificamente os fundamentos da
decisão

agrava
da, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte agravante alegou que o
contrato de financiamento foi celebrado durante evento promovido pela
parte
reclamada, em parceria com a fornecedora, havendo interdependência contratual e responsabilidade solidária pelo inadimplemento.

A decisão agravadaassim se manifestou sobre o contrato ce
lebrado entre as partes:

(...)
Em igual sentido, também não há responsabilidade quando o serviço prestado pela parte reclamada não possui nexo de causalidade com o dano suportado.

Quanto à responsabilidade pelo vício no serviço (instalação de sistema
fotovoltaico), nota-se que é responsabilidade exclusiva do fornecedor, não havendo responsabilidade da instituição financeira que realizou o repasse do valor contratado.

Isto porque não há nexo de causalidade entre o serviço prestado pela instituição finan
ceira e o prejuízo suportado pelo consumidor decorrente do inadimplemento da empresa fornecedora (não instalação do sistema fotovoltaico).

Nesta situação, não é possível identificar nenhuma conduta da instituição financeira que poderia evitar ou amenizar o
dano, situação em que fortalece a tese de que inexiste nexo de causalidade e que não é justo atribuir-lhe qualquer responsabilidade.

(...)

Em análise da decisão, verifica-se que o fundamento adotado foi
a
inexistência de nexo de causalidade entre o contrato de
financiamento e o inadimplemento da fornecedora, atribuindo a responsabilidade exclusivamente a esta e afastando qualquer obrigação da instituição financeira.

Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade objetiva dos fo
rnecedores de produtos e serviços, calcada na teoria do risco do empreendimento, admitindo, contudo, a sua exclusão nas hipóteses previstas nos §§ 3º de tais dispositivos, em especial quando
evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, ou, a
inda, a ausência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta imputada.

No caso em análise, restou incontroverso que a obrigação de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico incumbia exclusivamente à empresa fornecedora, inexistindo elementos pr
obatórios que evidenciem participação da instituição financeira na execução do serviço ou qualquer ingerência no adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela fornecedora.

O simples repasse do montante financiado à empresa contratada, por si só, n
ão é suficiente para caracterizar
corresponsabilidade
, notadamente quando não demonstrada relação de interdependência jurídica ou operacional que vincule a atividade creditícia ao cumprimento da prestação principal.

Assim, ausente prova de conduta comissiv
a ou omissiva imputável à instituição financeira, bem como inexistindo nexo causal entre o serviço por ela prestado e o inadimplemento contratual da fornecedora, impõe-se o afastamento de sua responsabilização, aplicando-se a regra insculpida nos artigos 1
2, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC, que exclui a responsabilidade nas hipóteses de culpa exclusiva de terceiro.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025